Tribunal: TJES
Processo: 5003759-17.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003759-17.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUSA CRISTINA DE JESUS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1644180).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VANUSA CRISTINA DE JESUS,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que os valores cobrados nas faturas estavam muito superior à média de consumo;
d)
que houve vazamento na rede hidráulica do imóvel da recorrente;
e)
que o vazamento não era de fácil percepção;
f)
que não é razoável impor à recorrente o pagamento do valor apurado pela recorrida, quando até ela ignorava a existência do problema na unidade consumidora;
g)
que a recorrente fez o que estava ao seu alcance para solucionar o problema decorrente do vazamento;
h)
que a recorrida deve ser condenada a fazer a revisão com base no consumo médio;
i)
que faz jus a indenização a título de danos morais;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse, como também está assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, no que concerne à apuração do consumo de água da unidade da recorrente, e em caso positivo, se tal situação impõe a revisão dos valores apurados, bem como indenização a título de danos morais.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que a recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaia, qual seja, comprovar a falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, haja vista a regularidade das cobranças.

Na contramão, a recorrente aduz que restou comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, pois não se mostra razoável exigir do consumidor o pagamento dos valores apurados quando até mesmo a recorrida ignorava a existência de vazamentos na unidade consumidora, o que justifica a necessidade de realizar a revisão dos valores com base no consumo médio anterior.

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois além de restar comprovado nos autos que havia vazamento interno nas instalações hidráulicas da unidade da recorrente, a parte não se desincumbiu do ônus de lhe recaia, qual seja comprovar a existência de cobranças muito acima da média consumida, uma vez que os valores apurados pela recorrida estão condizentes com os meses de consumo anteriores, não havendo qualquer exorbitância a ser reconhecida.

Nessa esteira, tenho que inexistem irregularidades na conduta da recorrida, agindo no exercício regular do direito, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATURAS. REVISÃO. CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE HIDRÁULICA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA NA APURAÇÃO DOS VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.